Tribunal: TJDFT
Processo: 0005375-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas. A prova dos autos demonstra que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando, humilhando e desprestigiando policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever.
2. Recurso conhecido e não provido.